Tribunal: TJDFT
Processo: 0705920-77.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. MERCADORIA ENTREGUE COM ATRASO. PRODUTO INCOMPATÍVEL. DESRESPEITO AO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar à ré a restituição do valor de R$2.334,08, referente à aquisição de peça automotora, bem como condená-la ao pagamento de R$800,00, à título de reparação por danos morais.
II. O recorrente pretende a reforma da sentença, para que seja majorado o valor da reparação por danos morais para R$15.000,00. Para tanto, reforça a ocorrência das lesões aos seus direitos de personalidade por parte da recorrida, reafirmando que a peça automotiva foi recebida com 9 dias de atraso, que o produto é incompatível com o que imaginou ter adquirido por ocasião da negociação com o recorrido e que este enviou o produto sem a nota fiscal. Aduz que buscou o cancelamento da compra, mas não obteve sucesso em razão da dificuldade de obter comunicação com a recorrida.
III. Recurso próprio e tempestivo. O preparo não foi realizado, em razão de pedido de gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, na forma do art. 99, §3o, do CPC.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
VI. Ainda que o mero inadimplemento contratual não gere, por si só, a lesão ao direito da personalidade, a conduta do fornecedor merece censura, já que não cumpriu o prazo prometido e não se mostrou disponível para sanar a situação relativa ao atraso e incompatibilidade do produto.
VII. O valor fixado à título de dano moral deve se orientar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de considerar a extensão e o dano em si, a situação da parte ofendida e a capacidade econômica do autor da ofensa. Essas diretrizes, quando bem compreendidas e avaliadas, prestigiam a proibição de enriquecimento sem causa, bem como servem como reprimenda a condutas semelhantes por parte do ofensor.
VIII. Nesse aspecto, verifica-se que o produto adquirido se destinava ao conserto de veículo utilizado pelo réu em suas atividades laborais, fato que não foi contestado pelo recorrido. Ademais, vê-se que a aquisição do produto foi realizada tendo em conta as especificações do veículo do autor, sendo que, inclusive, houve pesquisa do chassi por parte do recorrente, a fim de aferir a compatibilidade da peça com o veículo do recorrente. Portanto, além de não honrar o prazo convencionado, a peça enviada não pôde ser instalada porque era incompatível com o automóvel.
IX. A esses acontecimentos, soma-se o fato de que o consumidor se viu obrigado a formular uma reclamação no PROCON, no que o fornecedor justificou ao órgão que não haveria como cancelar a compra e realizar o reembolso, uma vez que o produto havia sido enviado em 15/07/2021, em clara ofensa ao disposto no art. 49 do CDC. Diante desse quadro e da premência de tornar a utilizar o veículo, o consumidor necessitou de desembolsar o valor de R$1.937,84 para adquirir peça realmente compatível junto a outro fornecedor.
X. Desse modo, tenho que o valor de R$800,00 está aquém aos valores comumente arbitrados em situações envolvendo atraso na entrega de produto e de entrega de produto com características divergentes. Ademais, merece maior reprovação a conduta do fornecedor que trata com descaso o consumidor e lhe recusa o exercício do direito de arrependimento previsto em lei, pelo que majoro o valor para R$1.500,00.
XI. Recurso conhecido e parcialmente provido.
XII. Em razão da previsão específica do art. 55 da Lei 9.099, combinada ao provimento parcial do recurso e ausência de contrarrazões, deixo de condenar o recorrente em custas e em honorários.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.